Tribunal: STF
Processo: Rcl 91065
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Folha da Manhã S.A., em 27.2.2026, contra decisão proferida pelo juiz de direito do Plantão Judicial de Primeira Instância Cível de Manaus no Processo n. 0601840-10.2026.8.04.1000, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
O caso
2. Em 21.1.2026, João Pedro Gonçalves da Costa ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Dano Morais n. 0601840-10.2026.8.04.1000 contra a Folha da Manhã S.A e a Editora Jornal de Brasília Ltda., ao argumento de que teriam publicado “matérias caluniosas e difamatórias (...), sob o título “DIRETOR DO INCRA ATUOU EM FAVOR DO PROJETO DE VORCARO QUE EXPLORA CARBONO DE FORMA IRREGULAR”, nas quais veiculam acusações de natureza grave contra o Autor” (fl. 4, e-doc. 6).

Argumentou que “a matéria originalmente veiculada pela Folha de São Paulo associa indevidamente a atuação institucional do Autor à família Vorcaro e empresas ligadas ao Banco Master e a Reag, (...) afirmando categoricamente que o ora Requerente teria atuado em favor de projeto de exploração irregular de carbono, valendo-se de seu cargo, muito embora a informação tenha sido esclarecida e desmentida previamente pela própria Autarquia Federal, conforme se depreende do próprio corpo da matéria” (fl. 4, e-doc. 6).

Alegou ser “possível depreender que os autores da publicação lançam acusações infundadas e imputam até mesmo a prática de crime de advocacia administrativa ao Requerente, valendo-se unicamente do texto de um ofício no qual o Requerente encaminha o pedido de celebração de termo de compromisso de ajuste de conduta e continuidade de um projeto ambiental para análise e apreciação pela Procuradoria Federal, para apresentação de parecer” (fl. 7, e-doc. 6).

Afirmou que a conduta “questionada na matéria, consistente no simples encaminhamento dos autos para a apreciação da Procuradoria Federal, corresponde, portanto, a um procedimento padrão na tramitação processual, que não importa, de modo algum, em interferência do servidor em favor do autor do pedido, José Antônio Ramos Bittencourt, e menos ainda da família Vorcaro, que em momento algum figura como requerente ou interessada nos autos em questão” (fl. 7, e-doc. 6).

Apontou que, “mesmo ciente dos esclarecimentos da Autarquia, o portal optou por publicar matéria com conteúdo difamatório e calunioso contra o Requerente, não apenas afirmando que o Autor teria aproveitado de sua condição de diretor de governança para beneficiar um projeto irregular, como também associando-o indevidamente à família Vorcaro – que sequer figuram como requerentes ou interessados no projeto – e esquemas financeiros associados ao Banco Master e Reag (...), o que demonstra o claro intuito difamatório e calunioso da publicação, que se presta exclusivamente a macular a honra do Autor, desvirtuando qualquer propósito jornalístico ou informativo” (fl. 8, e-doc. 6).

Requereu a “retirada do ar das matérias impugnadas (...) e que sejam os Requeridos proibidos de veicula[r] novas publicações associando o Requerente ao episódio narrado, sem a apresentação de novos fatos ou sem provas do alegado” (fl. 23, e-doc. 6).

Pediu a procedência dos pedidos para que fossem as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em 21.1.2026, o juízo de direito do Plantão Judicial de Primeira Instância Cível de Manaus deferiu a medida liminar requerida no no Processo n. 0601840-10.2026.8.04.1000, nos termos seguintes:

“No caso em tela, tenho como demonstrado o fumus boni iuris, eis que a parte requerente logrou comprovar, por meio da documentação colacionada aos autos, que as publicações impugnadas extrapolam o dever de informar e imputam ao autor conduta funcional irregular, capaz de macular sua honra objetiva e imagem profissional, notadamente no exercício de cargo público de elevada responsabilidade.
Ademais, de acurada leitura das referidas publicações, especialmente quando cotejadas com os atos administrativos formais praticados pelo requerente, verifica-se que o conteúdo divulgado descontextualiza fatos, atribuindo-lhes atuação dolosa ou favorecimento indevido, quando, na realidade, sua conduta limitou-se ao regular encaminhamento de expediente à Procuradoria Federal Especializada do INCRA, providência inerente às atribuições do cargo, circunstância devidamente demonstrada nos documentos de mov. 1.2/1.14.
 Deste modo, ainda que seja certo que todo aquele que convive em sociedade esteja sujeito ao escrutínio de terceiros, a liberdade de expressão e de imprensa não autoriza a imputação de conduta ilícita ou desabonadora dissociada do contexto fático - documental, sobretudo quando direcionada a agente público, hipótese que ultrapassa os limites dos dissabores cotidianos razoavelmente esperados e ingressa no campo da violação aos direitos da personalidade. (...)
Com efeito, o pedido deduzido nos autos envolve a ponderação entre direitos fundamentais de igual hierarquia: de um lado, a proteção à honra e à imagem (art. 5º, X, da CF) e, de outro, a liberdade de expressão e de crítica, especialmente quando dirigida a pessoas com atuação na vida pública (art. 5º, IV e IX, da CF). A jurisprudência, notadamente do Supremo Tribunal Federal, orienta que a remoção de conteúdo é medida excepcional, devendo-se evitar qualquer forma de censura. Conforme decidido na ADPF 130 preferencialmente, o controle sobre a liberdade de expressão deve operar preferencialmente, a posteriori, por meio de direito de resposta e indenização. A remoção a posteriori liminar de conteúdo, embora possível, exige fundamentação minudente da sua excepcionalidade (STF - Rcl: 65017 AM). Tribunais estaduais admitem a concessão da medida em casos de inaudita altera pars abuso manifesto, como se observa em julgados do TJMS (Agravo de Instrumento 1400022-39.2018.8.12.0000) e do TJRJ (AI 00428561820168190000). Diante da gravidade dos fatos narrados, da robustez da prova documental pré-constituída, e considerando-se o risco concreto de agravamento do dano com a manutenção das publicações, mostra-se proporcional e necessária a concessão da tutela de urgência, sem prejuízo do posterior exercício do contraditório pela parte requerida. (...)
Diante do exposto, (...) DEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a remoção das URLs abaixo listadas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ademais, ficam os réus proibidos de veicularem novas publicações associando o autor ao episódio narrado, sem a apresentação de novos fatos ou sem provas do alegado, sob pena de multa diária n” (fls. 76-79, e-doc. 6).

O pedido de reconsideração dessa decisão, formulado pela Folha da Manhã S.A (fl. 91, e-doc. 6), foi indeferido pelo Juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Manaus, em 10.2.2026 (fl. 171, e-doc. 6).

3. Contra essa decisão, a Folha da Manhã S.A. ajuíza a presente reclamação, na qual esclarece que a autoridade reclamada “concedeu a tutela antecipada determinando a exclusão, dentro de 48 horas, de texto jornalístico sob pena de multa diária (...) Como adiante restará demonstrado, tal ordem afronta a autoridade de decisão deste C. Tribunal, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130/DF” (fl. 2).

Argumenta que “a matéria cuja exclusão foi determinada pela decisão reclamada divulgava informações no contexto dos escândalos envolvendo o Banco Master e a família Vorcaro, mais especificamente sobre a tentativa da empresa Alliance Participações de viabilizar um projeto de exploração de carbono em terras públicas. O autor da ação, na qualidade de diretor do INCRA, esteve à frente da condução do procedimento administrativo destinado à aprovação do referido projeto. Não há qualquer fundamento que impeça a discussão e a veiculação de fatos dessa natureza pela imprensa” (fl. 3)

Assinala que “a matéria insere-se no âmbito da crítica jornalística, que é especialmente legítima quando dirigida à atuação de agente público no exercício de função de relevância dentro de uma autarquia federal. A análise crítica de condutas e atos administrativos de funcionários públicos é absolutamente acolhida pelo ordenamento jurídico, sobretudo pela Constituição Federal” (fl. 4).

Pondera que, “ao determinar a exclusão de uma matéria e proibir a veiculação de novas que relacionem o autor da ação – agente investido em cargo público em Autarquia Federal – aos fatos veiculados, que dizem respeito a desdobramentos do escândalo que envolve o Banco Master, a decisão reclamada desautoriza o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal na ADPF 130, impondo censura e restringindo o livre exercício da atividade de imprensa e de comunicação” (fl. 4).

Relata que, “no dia 16.01.2026, a Folha publicou a matéria ‘Empresas na teia do Master usam terras da União para fabricar R$ 45bi em créditos de carbono’, que revelou que empresas ligadas a Daniel Vorcaro, acionista do Banco Master, criaram R$ 45 bilhões em créditos de carbono utilizando terras públicas da União no Amazonas, destinadas à reforma agrária. Essa não é a matéria objeto da decisão reclamada, mas o contexto da sua apuração e publicação são relevantes para a análise da matéria cuja ordem de censura atingiu. (...) Nos termos da referida matéria, o esquema envolveu as empresas Golden Green e Global Carbon, que registraram ativos ambientais baseados na preservação de áreas que não lhes pertenciam, utilizando metodologias contestadas por especialistas e pelo próprio INCRA – conforme esclarecimentos prestados à Folha antes da publicação da matéria e que constam do texto - para inflar o patrimônio de fundos de investimento geridos pelo banco Master” (fls. 4-5).
 
Narra 	que “alguns dias após a publicação da referida matéria e sobretudo da posição manifestada pelo INCRA, a Folha tomou conhecimento de que tramitava naquela autarquia um procedimento administrativo para tentar aprovar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com as empresas que lideravam o projeto. A Folha teve acesso ao ofício nº 85304/2025/DF/SEDE/INCRA-INCRA, datado de 31/10/2025 e assinado pelo autor da ação de origem, na qualidade de Diretor de Governança da Terra do INCRA, em que solicitou à Procuradoria Federal Especializada (PFE) que analisasse os documentos enviados pelas empresas atrelados ao TAC, para que, ‘caso atendidas as dúvidas jurídicas, manifestar-se sobre a assinatura do TAC, se possível, até 14/11/2025, pois estamos organizando a assinatura do TAC no dia 16/11/2025 na COP-30’” (fl. 5).

Salienta que, segundo o mencionado ofício, o “diretor do INCRA manifestava a intenção concreta de concluir a assinatura do TAC durante a COP30. Diante disso e considerando as informações que haviam sido prestadas pelo INCRA para a publicação da reportagem anterior, (...) a Folha (...) enviou novo pedido de posicionamento (...) solicitando que o órgão repassasse as perguntas ao diretor João Pedro” (fl. 6). Informa que o Incra encaminhou nota de resposta em 20.1.2026, “mas sem prestar todos os esclarecimentos solicitados, (...) em seguida, a matéria jornalística censurada pela decisão reclamada foi publicada” (fl. 6), tendo a referida nota constado da publicação.

Enfatiza não haver na matéria “qualquer informação que não corresponda à realidade dos fatos” e pondera que “o texto jornalístico não imputa ao autor da ação ‘atuação dolosa ou favorecimento indevido’, limitando-se a expor os atos por ele praticados em contraposição às manifestações do INCRA acerca da irregularidade do projeto. Ressalte-se que a matéria jornalística é isenta e traz declarações do INCRA e do próprio autor da ação, que expõem as razões pelas quais procederam como procederam. Houvesse a intenção de macular o nome ou a honra do autor da ação, não teriam sido publicadas as suas manifestações – que tiveram destaque relevante” (fl. 8).

Realça que “a abordagem da Folha não é fantasiosa e tem lastro em fatos: muito embora a autarquia tenha declarado que ‘os negócios são irregulares e causam danos à União’, o autor da ação, na qualidade de diretor do próprio órgão, deu continuidade a providências administrativas pela assinatura do TAC (...)  [a] matéria jornalística sequer aponta qualquer irregularidade na condução do procedimento administrativo, mas expõe a contradição identificada entre a posição manifestada pelo INCRA e os atos que estavam sendo praticados dentro da autarquia com a finalidade de aprovar o TAC” (fl. 9).

Acrescenta não “h[aver] qualquer inverdade ou ilação que justifique a ordem de censura imposta à Folha. E a corroborar a licitude da matéria, tem-se, ainda, que o autor da ação é agente público e, como tal, está submetido à vigília dos cidadãos e ao escrutínio da imprensa. É indiscutível que os atos praticados pelos homens e agentes públicos, enquanto tais, podem e devem ser analisados, discutidos e criticados pela imprensa” (fl. 10).

Sustenta que “a matéria (...) foi publicada no contexto dos escândalos envolvendo o Banco Master e a família Vorcaro. A matéria faz parte de uma cobertura intensa realizada por toda a imprensa brasileira nos últimos meses sobre fatos e condutas que provocaram danos coletivos e, portanto, possuem indiscutível interesse público. Ao tornar essas informações acessíveis ao público, a Folha exerce papel essencial de fiscalização e de transparência, sendo completamente incabível a ordem imposta à Folha” (fl. 11).

 Assinala ser “evidente que não se pode determinar a remoção de uma matéria verídica e, pior, proibir novas publicações a respeito de fatos de interesse público, com ampla repercussão e que envolve um agente público investido em cargo relevante no INCRA, sob o fundamento de que ‘ainda que seja certo que todo aquele que convive em sociedade esteja sujeito ao escrutínio de terceiros, a liberdade de expressão e de imprensa não autoriza a imputação de conduta ilícita ou desabonadora dissociada do contexto fático - documental, sobretudo quando direcionada a agente público’” (fl. 13).

Requer medida liminar para “determina[r] a suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo nº 0601840-10.2026.8.04.1000” (fl. 15).

No mérito, pede a procedência da reclamação, “com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida e atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130” (fl. 12).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a tutela de urgência no Processo n. 0601840-10.2026.8.04.1000 para determinar a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico da  reclamante e proibir a veiculaçaõ de novas publicações associando o autor ao episódio narrado, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.

5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei
n. 5.250/1967.

Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.

Confira-se a ementa do acórdão paradigma:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).

6. Na espécie, o juízo do Plantão Judicial de Primeira Instância Cível de Manaus deferiu tutela de urgência no Processo n. 0601840-10.2026.8.04.1000, determinando ao reclamante que removesse matéria de conteúdo jornalístico e de notório interesse público divulgada em seu sítio eletrônico e abster-se de veicular novas publicações associando o autor ao episódio narrado, a representar censura judicial incompatível com a Constituição da República.

Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.

Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 

Sobre o papel da imprensa livre e independente no Estado Democrático tenho enfatizado:
“Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)
A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado.(…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos.
(…) Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…)
A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)
É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).

Sem imprensa livre, independente e responsável não há Democracia. E o que se pretende com a garantia constitucional das liberdades, incluída a de expressão e a de imprensa, é assegurar o direito fundamental à informação, erigida, constitucionalmente, à categoria de patrimônio de todas as pessoas, para a sua libertação.

A censura é, expressamente, proibida no Brasil (§ 2o do art. 220 da Constituição do Brasil): “é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. 

Se toda censura é proibida, mais grave e afrontosa aos direitos fundamentais é aquela levada a efeito por órgão do Judiciário, seja magistrado ou órgão colegiado. Agressões judicias, de qualquer natureza, sob qualquer título ou desculpa oferecida à guisa de motivação retórica, contra a liberdade de imprensa são medidas autoritárias, descumpridoras dos princípios constitucionais democráticos essenciais.

Assim, neste exame superficial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão questionada diverge dos princípios constitucionais, da diretriz jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando-se, assim, aparente descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.

7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, depois de complementada a instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pelo beneficiário da decisão impugnada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.

8. Pelo exposto, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo  juiz de direito do Plantão Judicial de Primeira Instância Cível de Manaus, no Processo n. 0601840-10.2026.8.04.1000, pelo qual determinada a remoção de matéria jornalística do sítio eletrônico da reclamante e a abstenção de publicar novas matérias envolvendo o beneficiário da decisão reclamada e os fatos narrados na matéria.

9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).

10. Prestadas ou não as informações, cite-se o beneficiário da decisão questionada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).

11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora